Tribunal: TJDFT
Processo: 0712722-90.2023.8.07.0020
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
Ementa: Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Crimes contra a honra. Absolvição sumária. Delitos não caracterizados. Ausência de dolo específico. Narrativa ou críticas. Recurso da querelante desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal contra sentença absolutória. Consta da sentença que o dano causado pela parte querelada e suas consequências está fora dos limites do direito penal. Concluiu, assim, pela absolvição, por ausência de dolo específico na conduta do querelado, nos termos do art. 386, inciso III, do Código de Processo Penal (CPP).
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão cinge-se em verificar se há nos autos lastro probatório suficiente para subsumir a conduta do querelado à tipificação dos crimes de difamação e injúria.
III. Razões de decidir
3. Para configurar os crimes contra a honra, previstos nos artigos 138 a 145, do Código Penal, exige-se, como elemento subjetivo específico do injusto, o necessário propósito de ofender, ou seja, torna-se imprescindível a demonstração do dolo específico do agente em ofender a honra da vítima. É o que a doutrina denomina de animus caluniandi, difamandi ou injuriandi.
4. A imputação deve vir lastreada em um mínimo suporte probatório, não podendo a pretensão punitiva ser utilizada de forma aleatória, notadamente por ser considerado o Direito Penal como ultima ratio, ou seja, só devendo ser aplicado quando outras formas de sanção ou meios de controle se mostrarem ineficazes para punir ou proteger os bens jurídicos violados.
5. A ausência de dolo específico e deliberado em ofender a honra alheia, aliado à narrativa de fatos (animus narrandi) ou a críticas (animus criticandi) por parte do querelado, constitui conduta atípica, não abarcada pelo Direito Penal.
IV. Dispositivo
6. Recurso conhecido e desprovido.